Tribunal: TJSP
Processo: 0002597-91.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação mantida - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Inteligência da Súmula 444 do STJ - Regime prisional inicial fechado cabível à espécie - Réu com antecedentes criminais e duplamente reincidente - Recurso parcialmente provido.